Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO.
1. O STJ firmou entendimento de que a interpretação do pedido em embargos de declaração deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé.
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
3. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Não existe má-fé presumida no ordenamento pátrio.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.